Tribunal: TJPA
Processo: 0838990-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838990-06.2018.8.14.0301

APELANTE: ATACADAO S.A.

APELADO: MARCIA DO SOCORRO SOUZA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0838990-06.2018.8.14.0301

APELANTE: ATACADAO S.A.

ADVOGADO:

MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB/PA 5.526)

APELADA: MARCIA DO SOCORRO SOUZA DA COSTA

ADVOGADO: JOAO BATISTA SOUZA DE CARVALHO (OAB/PA 20.561)

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL - CONSTRANGIMENTO EM SUPERMERCADO - MEDIDA OPERACIONAL DA EMPRESA DESPROPORCIONAL - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM AS ALEGAÇÕES - DANO MORAL DEVIDO - MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência de humilhação e constrangimento em supermercado.

2.

Verificados os autos, inclusive o boletim de ocorrência registrado pela demandante, além do depoimento da informante ANA PAULA DA CONCEIÇÃO, que, mesmo não estando compromissada, estava ao lado da autora no momento dos fatos, presenciando e detalhando todo o ocorrido, aduzindo peremptoriamente que a suplicada foi acusada pelos funcionários da empresa agravante de tentar aplicar um golpe com base numa nota de 100 reais.

3.

Neste passo, ficou comprovado nos autos que a demandante foi ofendida no interior do supermercado, sem ter dado causa para tal constrangimento, devendo haver a reparação por danos morais, devendo-se ainda ser observado o critério da proporcionalidade, além de outros.

4.

Lado outro, não houve por parte do supermercado recorrente qualquer justificativa, ou ao menos menção à alguma conduta por parte do recorrido, suficiente a justificar o procedimento adotado.

5.

Por certo, a empresa recorrente ultrapassou os limites do que ela alega ser exercício regular de seu direito, já que sua conduta revelou-se inapropriada e capaz de submeter o consumidor à situação vexatória passível de indenização pelo abalo psíquico sofrido, sendo sua condenação medida de rigor.

6.

O valor da indenização deve ser fixado para compensar o dano suportado, não abusivo e nem excessivo, além de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.

Em relação ao
quantum
arbitrado, a indenização por dano moral deve ser norteada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e nesse sentido, entendo por minorar o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para RS 3.500,00 (tres mil e quinhentos reais), considerando-se outros julgados deste E. Tribunal em casos análogos. Mantidos os demais termos da sentença pelos próprios fundamentos.

8.

Sucumbente deverá o supermercado recorrente arcar com as custas e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

9.

RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
ATACADÃO S.A
.
,
apelada
MARCIA DO SOCORRO SOUZA DA COSTA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 11 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0838990-06.2018.8.14.0301

APELANTE: ATACADAO S.A.

ADVOGADO:

MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB/PA 5.526)

APELADA: MARCIA DO SOCORRO SOUZA DA COSTA

ADVOGADO: JOAO BATISTA SOUZA DE CARVALHO (OAB/PA 20.561)

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
interposto por
ATACADÃO S.A,
inconformada com a sentença proferida pelo Juiz da
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que julgou procedente o pedido constante na exordial, tendo como ora apelada
MARCIA DO SOCORRO SOUZA DA COSTA.

A autora/apelada ingressou com a ação mencionada alhures, aduzindo que no dia 09/02/2018 foi fazer compras na Apelante e que, no caixa, teria entregado uma cédula de R$100,00 (cem reais) para pagar as compras totalizavam a quantia de R$ 72,58 (setenta e dois e cinquenta e oito centavos).

Entretanto, aduz que enquanto aguardava o troco, o operador do caixa exigiu-lhe novamente o pagamento pelas compras, fato que alega ter gerado tumulto. A Apelada alega ainda que foi atendida pela funcionária responsável pela conferência dos caixas, a qual após olhar as câmeras de segurança, informou que as câmeras não mostraram a Apelada entregando qualquer cédula ao operador do caixa. E que foi acusada por funcionários de tentar aplicar golpe sofrendo humilhação pública, sendo em seguida, expulsa por seguranças do estabelecimento.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (fls. 11508251) que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), condenando-o ainda ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa
ATACADÃO S.A
, apresentou recurso de apelação (fls. 11508255).

Argumenta o supermercado recorrente, que as alegações da Apelada de que passou horas no estabelecimento e de que o incidente gerou grande tumulto são completamente descabidas e sem lastro probatório.

Assevera que a alegação da Apelada de que teria sofrido grande constrangimento, humilhação ao ser caluniada, difamada, injuriada e ate expulsa do estabelecimento por seguranças não tem cabimento.

Ademais, aduz que o valor arbitrado, a título de indenização não atende aos Princípios da Moderação e da Razoabilidade

Noutra ponta, requer a improcedência do pedido de honorários advocatícios.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito (ID 11508262).

Ausentes as contrarrazões face a ausência de triangulação processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência de humilhação e constrangimento em supermercado.

Cuida-se de evidente relação de consumo, na qual a recorrida é destinatária final da prestação de serviço de supermercado e venda de produtos prestados de forma habitual e contínua pela empresa recorrente, assim, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade dos consumidores, a facilitação de sua defesa e a responsabilidade objetiva da fornecedora (artigo 4º, inciso I, e artigo 6º, inciso VIII, ambos da Lei 8.078/90).

Dos Danos Morais

No que concerne a alegação do apelante de que
o não houve a comprovação do dano moral sofridos pelos apelados, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

Cumpre destacar
que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
,

observa-se que os apelada foi exposta a situação humilhante e desagradável, pois foi acusada por diversos funcionários - inominados - de tentar aplicar um golpe e de querer extorquir o operador do caixa, sendo caluniada, difamada e injuriada pelos mesmos funcionários, ainda sendo expulsa do estabelecimento, além de ter sido presenciado por diversas pessoas.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela requerida, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de uma mera situação corriqueira, verificando

inclusive o boletim de ocorrência registrado pela demandante, além do depoimento da informante ANA PAULA DA CONCEIÇÃO, que, mesmo não estando compromissada, estava ao lado da autora no momento dos fatos, presenciando e detalhando todo o ocorrido, aduzindo peremptoriamente que a suplicada foi acusada pelos funcionários da empresa agravante de tentar aplicar um golpe com base numa nota de 100 reais.

Neste passo, ficou comprovado nos autos que a demandante foi ofendida no interior do supermercado, sem ter dado causa para tal constrangimento, devendo haver a reparação por danos morais, devendo-se ainda ser observado o critério da proporcionalidade, além de outros.

Lado outro, não houve por parte do supermercado recorrente qualquer justificativa, ou ao menos menção à alguma conduta por parte do recorrido, suficiente a justificar o procedimento adotado.

Por certo, a empresa recorrente ultrapassou os limites do que ela alega ser exercício regular de seu direito, já que sua conduta revelou-se inapropriada e capaz de submeter o consumidor à situação vexatória passível de indenização pelo abalo psíquico sofrido, sendo sua condenação medida de rigor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. Dano moral. Constrangimento em supermercado. Medida operacional da empresa desproporcional. Prova testemunhal em consonância com as alegações iniciais. Dano moral devido. Valor arbitrado compatível com o constrangimento causado ao autor. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10456374220198260114 SP 1045637-42.2019.8.26.0114, Relator: Juliana França Bassetto Diniz Junqueira, Data de Julgamento: 18/12/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/12/2020) Constrangimento em supermercado que extrapola os meros dissabores do dia a dia - Dano moral configurado - Manutenção da sentença.(TJ-SP - RI: 00001467120178260058 SP 0000146-71.2017.8.26.0058, Relator: Gilmar Ferraz Garmes, Data de Julgamento: 25/08/2017, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2017)

Do
Quantum Indenizatório

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado.

Assim, o valor arbitrado a título de danos morais, inexiste norma legal específica para a fixação do valor da indenização, pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se em conta a gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.

A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral, enfatizou o STJ:

“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso.” (REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/1998, DJ 05/10/1998, p. 102).

Também deve ser observada a dupla função da indenização: compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem destacou a ilustre Ministra ELIANA CALMON:

“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.” (REsp 604801 / RS, j. em 23/03/2004).

O valor da indenização deve ser fixado para compensar o dano suportado, não abusivo e nem excessivo, além de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em comento, entendo que a quantia estipulada pelo juízo
a quo
se revela excessiva, pelo que entendo por minorar o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para RS 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ante as peculiaridades do caso concreto e os princípios das razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOAR DO SENSOR DO ALARME ANTIFURTO. CONDUTA INAPROPRIADA DO FUNCIONÁRIO DAS APELADAS. CONSTRANGIMENTO AS AUTORAS QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATORIO ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Da análise dos autos, vê-se que o fato não tratou de simples soar do alarme e pronta constatação do equívoco evidente. Ao revés, foi solicitado pelos funcionários da empresa o esclarecimento do ocorrido, inclusive tendo o segurança do local segurado no braço da apelada Ana Bárbara (fl. 73), o que gerou constrangimento, superando o mero dissabor. 2. Além da conduta excessiva do funcionário do supermercado, o sensor do alarme atraiu a atenção dos clientes do estabelecimento e dos demais funcionários, caracterizando situação vexatória. 3. No que concerne ao quantum indenizatório, também não existem razões para alteração, uma vez que foi arbitrado em valor moderado (R$3.500,00, para cada parte) e, portanto, dentro dos parâmetros da razoabilidade, atingindo o duplo objetivo de diminuir a dor experimentada pelas vítimas e alertar o réu a evitar eventos futuros. 4. Recurso Conhecido e Improvido.(TJ-PA - APL: 00216887120068140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 17/10/2016, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/10/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM EM SUPERMERCADO. CONSTRANGIMENTO. PROVA DO DANO. VALO R RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Restou comprovado nos autos que de fato houve abordagem constrangedora às apeladas, gerando o dever de indenizar. 2. O valor arbitrado foi razoável. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00027134220048140006 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003938-56.2010.814.0201 APELANTE/APELADO: LÍDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA APELANTE/APELADO: SUZANA PATRÍCIA PINHEIRO NASCIMENTO DE MEDEIROS RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACUSAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE NOTAS FALSAS EM SUPERMERCADO - CONSTRANGIMENTO EXCESSIVO DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Não há como se negar que se caracteriza situação constrangedora e capaz de ensejar dano passível de reparação, na esfera extrapatrimonial, a circunstância de funcionários do estabelecimento requerido abordarem o autor de forma grosseira e lhe imputando a utilização de notas falsas. Trata-se de situação vexatória e constrangedora que ultrapassa o mero incidente do cotidiano. O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição. Sentença mantida. Recursos a que se nega provimento. DECISÃO MONOCRÁTICA Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas tanto pela autora SUZANA PATRÍCIA PINHEIRO NASCIMENTO DE MEDEIROS como pelo réu LÍDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci/PA, carreada às fls. 111/114, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural de indenização por danos morais, condenando o supermercado réu ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, o supermercado réu apresentou apelação às fls. 124/135, alegando, em síntese, que não houve prática de ilícito por parte do requerido que geraram constrangimento e prejuízos relevantes à autora. Afirma que em momento algum a funcionária do supermercado (operadora de caixa) agiu de forma agressiva ou desrespeitosa, pelo contrário, limitou-se a seguir o procedimento imposto pelo Banco Central do Brasil. Aduz que o depoimento da testemunha da autora é totalmente absurdo e desconexo da realidade. Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso para afastar totalmente a indenização por danos morais. Caso não seja esse o entendimento do juízo ad quem, requer a redução do quantum indenizatório. Às fls. 143/154 a autora apresentou apelação requerendo a majoração do valor arbitrado pelo juízo a quo a título de indenização pelos danos morais sofridos. Alega que sofreu enorme constrangimento ao ser abordada e acusada injustamente de repassar notas falsas em compras efetuadas no supermercado réu, o que lhe causou problemas psicológicos, afastamento do trabalho e necessidade de ingerir medicamentos para sanar os danos advindo da abordagem ilícita. Requereu, destarte, a majoração do dano moral para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Contrarrazões da autora às fls. 160/171. É o relatório. DECIDO. DA APELAÇÃO DO SUPERMERCADO RÉU Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por Débora Martins de Souza em face de Supermercados Líder Ltda, por meio da qual o autor pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de constrangimento experimentado quando da falsa imputação de crime, qual seja porte ou falsificação de cédula de dinheiro. A sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incide correção monetária e juros simples de 1% ao mês. Nos apelos, o réu requer o afastamento da condenação por entender que inexiste ato ilícito indenizável na conduta efetuada por sua operadora de caixa e a autora, por sua vez, requer a majoração da indenização para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), asseverando que excesso em sua conduta e que a situação constrangedora a qual foi submetida merece a devida reparação. Passo a julgar as duas apelações de forma conjunta. Como cediço, são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02. A saber: "Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."Da lege lata, extrai-se, portanto, que ao direito à reparação exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano. Na lição de YUSSEF SAID CAHALI (Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1998), o dano moral pode ser conceituado como"...a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)"Especialmente quanto à reparação por danos morais, impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se devem atribuir indenização. Diz a doutrina:"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo (Responsabilidade Civil, Carlos Roberto Gonçalves, Editora Saraiva, 8ª edição, São Paulo)" (g.n.) No caso dos autos, a autora alega ter sofrido constrangimentos em razão da falsa acusação, por parte de prepostos da ré, de portar ou falsificar cédula de dinheiro. Não há qualquer controvérsia sobre a ocorrência dos fatos, persistindo o debate, no apelo, apenas quanto à ocorrência e à reparação dos danos morais que decorreram de tal conduta. Destaque-se que, designada audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a testemunha Edinelson Carlos dos Santos Ferreira, cujo depoimento é apto a comprovar o abuso por parte dos funcionários da empresa requerida. Veja-se: ¿Que no dia dos fatos alegados na inicial o depoente estava no supermercado em questão e se aproximou do caixa onde havia um tumulto envolvendo a autora; Que a funcionária do caixa do referido supermercado dizia que uma nota de dez reais apresentada pela autora era falsa e a autora negava tal informação; Que em um determinado momento chegou uma outra funcionária do mencionado tumulto; Que após ver a mencionada filmagem a referida funcionária retornou ao caixa onde a autora ainda se encontrava e disse que a funcionária daquele caixa que liberasse o troco e a nota fiscal para a autora e disse ¿ que era o que imaginava¿; que depois disso a autora também foi liberada; Que referidos fatos duraram cerca de 25 a 30 minutos e foram presenciados por outros clientes que também assistiram ao referido tumulto; Que a funcionária do caixa chegou a dizer que não iria pagar pela ¿palhaçada¿ da autora; Que a autora estava muito nervosa; Que a funcionária do caixa chegou a ser grossa e indelicada com a autora; Que a segunda funcionária que veio atender a referida situação foi mais moderada e conseguiu contornar o tumulto.¿ Pela análise das provas dos autos, é inegável que a autora sofreu constrangimentos ao ter que aguardar para averiguação autenticidade da nota, ainda mais que tal situação foi feito de forma grosseira pela operadora de caixa, perdurou por mais de 25 minutos e chamou a atenção dos demais clientes do estabelecimento. Tem-se, com efeito, que restou configurado o dano moral sofrido pela autora, em razão da conduta antijurídica perpetrada pelo preposto do supermercado réu, daí surgindo o dever de indenizar. Nesse sentido a jurisprudência: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACUSAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA MERCADORIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. Não há como se negar que se caracteriza situação constrangedora e capaz de ensejar dano passível de reparação, na esfera extrapatrimonial, a circunstância de funcionários do estabelecimento requerido abordarem o autor, quando este já se encontrava fora da loja, acusando-o de furto de mercadoria. Trata-se de situação vexatória e constrangedora que ultrapassa o mero incidente do cotidiano. O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição. Em se tratando de indenização por dano moral a correção monetária incide a partir da sua fixação em sentença. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0105.07.233930-9/001, Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, julgamento 04/02/2010, publicação 02/03/2010) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACUSAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA MERCADORIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. Não há como se negar que se caracteriza situação constrangedora e capaz de ensejar dano passível de reparação, na esfera extrapatrimonial, a circunstância de funcionários do estabelecimento requerido abordarem o autor, quando este já se encontrava fora da loja, acusando-o de furto de mercadoria. Trata-se de situação vexatória e constrangedora que ultrapassa o mero incidente do cotidiano. O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição. Em se tratando de indenização por dano moral a correção monetária incide a partir da sua fixação em sentença. AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO DE FURTO DE MERCADORIA. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Hipótese em que a autora foi abordada de forma indevida e vexatória por suspeita de furto de objeto, que não restou confirmada, impingindo-lhe situação de humilhação e constrangimento. Dano moral verificado em razão do próprio fato. Valor da condenação mantido eis que de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a condição das partes envolvidas, bem como observada a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. ( Agravo Nº 70054292917, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 29/05/2013). Desse modo, NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e mantenho a sentença que condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais. DA APELAÇÃO DA AUTORA A apelação da parte autora restringe-se à discussão do valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo a quo. No tocante ao quantum da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo. A propósito, confira-se lição do mestre Sergio Cavalieri Filho: Creio que na fixação do 'quantum debeatur' da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilob0 que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 81-82) Também nesse sentido a jurisprudência: Não há critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral. Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto. (RSTJ 140/371) Critérios de quantificação da indenização que devem atender a determinados balizamentos, que obedeçam ao padrão social e cultural do ofendido, à extensão da lesão do seu direito, ao grau de intensidade do sofrimento enfrentado, às condições pessoais do devedor, ao grau de suportabilidade do encargo pelo último, sem descurar do caráter reparatório, sempre com a preponderância do bom senso e da razoabilidade do encargo. (Ajuris 76/608) Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao graub1 de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida. (RSTJ 112/216 e STJ-RF 355/201) A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima. (STJ-3ª T., REsp 831.584-AgRg-EDcl, Min. Gomes de Barros, j. 24.8.06, DJU 11.9.06). (in Código Civil e legislação civil em vigor/Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli - 30. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011, p. 109) No caso sub judice, entendendo que o valor fixado em primeiro grau - R$ 3.000,00 (três mil reais) - se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não tenho por necessária sua majoração para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) requeridos pela autora/apelante. Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de primeiro grau também neste ponto. P. R. I. C. Belém/PA, 07 de agosto de 2018. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora(TJ-PA - AC: 00039385620108140201 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 10/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Com relação aos juros de mora e correção monetária, respeitados entendimentos em sentido contrário, nas ações de indenização por dano moral, como não se conhece o valor líquido a ser pago, o termo inicial para o cômputo dos juros, assim como a correção monetária é a prolação da sentença (arbitramento).

Nesse sentido, a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

E ainda: “O valor certo fixado, na sentença exeqüenda, quanto ao dano moral, tem seu termo a quo para o cômputo dos consectários (juros e correção monetária), a partir da prolação do título exeqüendo (sentença) que estabeleceu aquele valor líquido. Precedente do STJ” (STJ 3.ª T. REsp Rel. Waldemar Zveiter j. 18.06.1998 RSTJ 112/184).

Sucumbente deverá o supermercado recorrente arcar com as custas e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o quantum indenizatório fixado na sentença prolatada pelo juiz
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 11 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/07/2023